Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-87.2025.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801005-87.2025.8.14.0032

RECORRENTE: EDENILDO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. ADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA 1.219 DO STJ. DÚVIDA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. TEMA 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. TEMOR ATUAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA MULHER. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
Edenildo Ferreira dos Santos
, contra a decisão (ID: 31791220) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA. A referida decisão indeferiu o pedido de revogação e manteve o réu Edenildo Ferreira dos Santos submetido às
Medidas Protetivas de Urgência
,
sob a acusação de crime de ameaça em contexto de violência doméstica
(Art. 147 do Código Penal c/c Lei

nº 11.340/2006)

contra a vítima Eva Pinto da Silva
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Revogação das medidas protetivas de urgência, alegando a inexistência de risco atual e concreto e a mudança do contexto fático.;

• Reconhecimento da insuficiência do mero receio subjetivo da ofendida.

• Constatação de extrapolação da tutela e violação desproporcional à liberdade de locomoção do apelante.

• Substituição das cautelares por medidas diversas e menos gravosas.

III - Razões de decidir

03. A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois presentes os requisitos da fungibilidade recursal (dúvida objetiva, ausência de má-fé e tempestividade), nos termos do Tema 1.219 do STJ, impondo-se o conhecimento do recurso.

04. No mérito, não assiste razão à Defesa, uma vez que as medidas protetivas possuem natureza inibitória e subsistem enquanto presente a situação de risco, não havendo demonstração concreta de alteração fática apta a justificar sua revogação. A manifestação firme da vítima quanto à manutenção das medidas, aliada aos elementos indicativos de temor atual, evidencia a persistência do risco, sendo inviável a revogação da tutela protetiva. Impõe-se, assim, a manutenção integral da decisão recorrida.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido Apelação, em virtude de aplicação do Tema 1249 do STJ, e seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

06
. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito quando presentes dúvida objetiva, ausência de má-fé e tempestividade (Tema 1.219 do STJ); quanto ao mérito, as medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e permanecem vigentes enquanto subsistente a situação de risco, sendo indispensável demonstração concreta de alteração fática para sua revogação.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000002658726, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer o Recurso em sentindo estrito, recebido como Apelação, devido ao princípio da fungibilidade
consubstanciado no Tema 1249 do STJ
e não conceder provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0801005-87.2025.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA.

RECORRENTE: EDENILDO FERREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, recebido como
recurso de Apelação Criminal por força do princípio da fungibilidade
, interposto por advogadas constituídas em favor de
EDENILDO FERREIRA DOS SANTOS
(ID: 31791230, em 27.10.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA (ID: 31791220 em 16.10.2025), que indeferiu o pedido de revogação e manteve as Medidas Protetivas de Urgência.

Cumpre ressaltar que o apelante encontra-se em liberdade, não havendo registro de prisão provisória ou condenação privativa de liberdade nestes autos.

Narra o pedido inicial cautelar (ID: 31791136, em 13.05.2025) que a vítima Eva Pinto da Silva conviveu em união estável com o acusado por aproximadamente quatorze anos, e que este, inconformado com a separação, proferiu ameaças de morte contra ela na presença dos filhos, motivando a concessão de tutela inibitória e proteção estatal.

Após regular instrução, incluindo a designação de audiência de justificação para a oitiva da ofendida, o d. Juízo a quo proferiu sentença definitiva (ID: 31791220), julgando extinto o feito e mantendo integralmente vigentes as determinações protetivas impostas em desfavor do apelante, consistentes na proibição de aproximação (limite de 500 metros) e de contato com a vítima, enquanto perdurar o risco à sua integridade.

Em suas Razões de Recurso em Sentindo Estrito (ID: 31791230, em 27.10.2025), a Defesa requereu:

• Revogação das medidas protetivas de urgência, alegando a inexistência de risco atual e concreto e a mudança do contexto fático, dada a suposta reaproximação voluntária da vítima em relação à nova residência do apelante;

• Reconhecimento da insuficiência do mero receio subjetivo da ofendida, sob o argumento de que as novas ameaças teriam sido perpetradas indiretamente por um terceiro (cunhado);

• Constatação de extrapolação da tutela e violação desproporcional à liberdade de locomoção do apelante, que viveria sob constante ameaça de descumprimento involuntário;

• Substituição das cautelares por medidas diversas e menos gravosas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31791233, em 07.11.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a vítima manifestou expressamente o desejo pela manutenção das medidas na audiência de justificação, que o ônus do distanciamento legal recai exclusivamente sobre o agressor e não sobre a vítima, e que as MPU devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 32880205, em 19.12.2025), preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do recurso interposto, por configurar erro grosseiro e inadequação da via eleita (RESE contra sentença extintiva). No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, concordando com a acusação de 1º grau estritamente no tocante à especial relevância probatória da palavra da vítima no contexto de violência doméstica e à necessidade de continuidade da tutela protetiva diante do risco persistente evidenciado nos autos.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

01.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE
(
TEMA N. 1.219 DO STJ
).

A r. decisão recorrida (ID: 31791220) indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Eva Pinto da Silva, mantendo-as após a realização de audiência de justificação.

A Douta 13ª Procuradoria de Justiça Criminal suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de inadequação da via eleita, sustentando que a decisão deveria ser impugnada por meio de apelação criminal, configurando a interposição do Recurso em Sentido Estrito erro grosseiro.

Com a devida vênia,
a preliminar não merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.219, firmou orientação no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que preenchidos determinados requisitos, notadamente: (i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (ii) ausência de má-fé; e (iii) tempestividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a parte interpõe recurso diverso do adequado, como apelação em lugar de recurso em sentido estrito, ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal. Veja-se:

“(...) Recurso especial provido, fixada a seguinte tese:
é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que
,
embora cabível recurso em sentido estrito
,
a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível
,
na forma do art. 579, caput e parágrafo único
,
do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). Grifei.

No âmbito do microssistema da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), as decisões que versam sobre medidas protetivas, especialmente aquelas com conteúdo híbrido (interlocutório e terminativo), historicamente geram divergência quanto à via recursal adequada, circunstância que evidencia a presença da dúvida objetiva exigida para incidência da fungibilidade.

No caso concreto, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID: 31791227, inexistindo qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório por parte da Defesa, que, inclusive, justificou a escolha recursal com base em orientação institucional.

Dessa forma,
presentes os requisitos fixados pela jurisprudência superior
,
afasto a preliminar de inadequação da via eleita
, aplico o princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP) e, por conseguinte,
CONHEÇO do recurso interposto
.

MÉRITO
:

02.

NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS E DA PERSISTÊNCIA DO RISCO
.

No mérito, a Defesa sustenta a revogação das medidas protetivas sob os argumentos de alteração do contexto fático, ausência de risco atual, decurso do tempo sem novos incidentes e alegada reaproximação voluntária da vítima, invocando, ainda, suposta violação ao direito de locomoção do recorrente.

As alegações

não merecem prosperar
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.249, consolidou o entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e conteúdo satisfativo, não estando sujeitas a prazo determinado, mas condicionadas à persistência da situação de risco.

Estabeleceu-se, ainda, que sua revogação exige análise concreta da cessação do perigo, precedida de contraditório e, sempre que possível, da oitiva da vítima.

No caso dos autos, o Juízo de origem observou rigorosamente esse procedimento ao designar audiência de justificação (ID: 31791216). Em tal oportunidade (ID: 31791215), a
vítima manifestou-se de forma clara e inequívoca pela manutenção das medidas
,
relatando temor atual
, inclusive em razão de ameaças indiretas oriundas de pessoa próxima ao recorrente.

Nesse contexto,
a palavra da vítima assume especial relevo probatório
, sobretudo em se tratando de violência de gênero, cuja dinâmica frequentemente se desenvolve em ambiente de clandestinidade e intimidação velada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais delitos, via de regra, são cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Quando o relato da ofendida se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, revela-se plenamente apto a amparar a condenação.

Nesse Sentindo:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

A intimidação indireta, por intermédio de terceiros vinculados ao agressor, configura mecanismo típico de perpetuação do ciclo de violência, sendo plenamente apta a demonstrar a persistência do risco à integridade psicológica da ofendida.

No que se refere à alegação defensiva de risco de descumprimento involuntário das medidas, decorrente da proximidade geográfica entre as partes,
a tese não se sustenta
.

A obrigação de manter o distanciamento imposto judicialmente constitui ônus exclusivo do agressor, não podendo ser transferida à vítima. Admitir o contrário implicaria indevida restrição à liberdade de locomoção da ofendida e verdadeira inversão da lógica protetiva da Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, razão pela qual sua vigência está condicionada à persistência da situação de risco, submetendo-se a decisão que as impõe à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua revogação ou modificação exige a demonstração concreta de alteração do contexto fático e jurídico. Colhe-se:

“(...) Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória,
a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo
.
A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus
,
ou seja
,
para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico
. (...)” (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

“(...) Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória,
a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo
.
A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus
,
ou seja
,
para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico
. (...) (
REsp n. 2.036.072/MG
, relator Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe 30/8/2023.). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002658726, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026). Grifei.

Eventual dificuldade prática de cumprimento da medida deve ser solucionada pelo próprio recorrente, mediante adequação de sua rotina, rotas ou, se necessário, alteração de seu domicílio, não sendo juridicamente admissível impor à vítima qualquer limitação.

No plano constitucional, impõe-se o devido sopesamento entre direitos fundamentais, devendo prevalecer, no caso concreto, a proteção à integridade física e psicológica da mulher (art. 226, § 8º, da CF), em detrimento de eventual limitação ao direito de locomoção do agressor (art. 5º, XV, da CF).

Por fim,
a ausência de novos episódios de violência não evidencia a desnecessidade da medida
, mas, ao contrário, demonstra sua eficácia preventiva, reforçando a necessidade de sua manutenção enquanto subsistente o risco.

CONCLUSÃO
.

Presentes a prova da persistência do risco e os indícios suficientes da necessidade da tutela inibitória, inexistindo causa manifesta de revogação das medidas, esvaziamento da situação de perigo, alteração fática superveniente, reconhecimento indevido de inversão do ônus ou violação à liberdade de locomoção,
impõe-se a manutenção integral da r. sentença
(ID: 31791220), com a submissão do recorrente Edenildo Ferreira dos Santos ao estrito cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência em favor da ofendida Eva Pinto da Silva.

Ante o exposto,
RECEBO o presente Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal, devido ao princípio da fungibilidade consubstanciado no Tema 1249 do STJ
. No mérito, conhecendo das provas e em alinhamento às contrarrazões do Ministério Público (ID: 31791233),
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada (ID: 31791220) e a vigência temporal indeterminada das Medidas Protetivas de Urgência, em prol da incolumidade de Eva Pinto da Silva, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026